Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-89.2019.8.11.0034
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001737-89.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ - CPF: 006.208.011-31 (APELANTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO - I. ABSOLVIÇÃO
-
FALTA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS - II.
-DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS –
IMPERTINÊNCIA
– PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA – BASE EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS –

III.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS – SENTENÇA MANTIDA.

APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

I - Não há que se cogitar de absolvição por falta de prova, quando os depoimentos de Policiais demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório, o envolvimento do Apelante com a mercancia de entorpecentes;

II -
Se comprovada a posse e depósito de entorpecente, destinado à venda, não há que se falar em desclassificação para posse de droga para uso próprio, principalmente quando
os policiais afirmarem que já recebiam informações quanto ao tráfico no local e pelo flagrante se constatou elementos de prova seguros acerca da traficância;

III - A falta de comprovação dos pressupostos elencados no art. 44 do CP, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que, inclusive, não se aplica quando a condenação imposta ao Apelante supera os 4 (quatro) anos de privação da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto a tempo e modo por
Flavio Odonis Abrantes Queiroz
, contra a sentença em que se o condenou

como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão,
em regime fechado,
e ao pagamento de 600 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente a época do fato delituoso.

Em suas razões, a Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de prova. Subsidiariamente, pugna a desclassificação do crime para o artigo 28, da mesma Lei, ou, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id’s. 46024963/46024965).

Em sede de contrarrazões, o d. Promotor de Justiça refutou a tese defensiva, pugnando o desprovimento do recurso (Id’s. 46024969/46024970). De igual maneira, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário ministerial, que segue em transcrição livre (Id. 53516959):

Sumário
:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida absolvição do apelante por insuficiência de prova –
Impossibilidade
– provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico
–
2)
Pretendida a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal –
Impossibilidade
– circunstâncias da prisão do apelante apontam seguramente a prática da traficância –
3)
Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito –
Impossibilidade
– condenação superior a quatro anos de reclusão, o que impede a substituição, nos moldes do art. 44, I do CP –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020